Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0709380-11.2022.8.07.0019 APELANTE: MAIZE PEREIRA DA SILVA PAULINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a apelante para que junte aos autos o comprovante da restituição integral dos valores devidos ao apelado com as datas do pagamento, para possibilitar a análise da possível superveniência de falta de interesse de agir, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator